Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-95.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002000-95.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAMILA MELO RIBEIRO - CPF: 082.830.581-18 (APELANTE), BRENDA FERREIRA BARBOSA - CPF: 038.937.981-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO [INTERESTADUAL E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] - JUS A REDUÇÃO DA PENA EM 2/3 (DOIS) TERÇOS PENA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - PENA-BASE - DIVERSIDADE/QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - PASTA-BASE DE COCAÍNA [
2.099,21KG] E MACONHA [491,50G] - ELEVAÇÃO DA PENA JUSTIFICADA - FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
- UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS EM DUAS FASES NÃO PERMITIDA -
ENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS - NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] - PODER DESTRUTIVO E VICIANTE - FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE METADE – PENA REDIMENSIONADA - REGIME INICIAL SEMIABERTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - REQUISITO OBJETO NÃO ATENDIDO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DA APELANTE.

A diversidade/quantidade - pasta-base de cocaína [
2.099,21kg] e maconha [491,50g] - justificam a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 707.313/SP).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP).

O transporte de pasta-base de cocaína, na companhia de crianças, autoriza a aplicação do patamar
“de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante. (TJMT, Ap no 145946/2016)”
(TJMT, AP NU 0000289-34.2013.8.11.0053).

“Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para a reprovação do delito, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do CP.”
(STJ, HC no 565.707/RJ)

A
“substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente ante a falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP)”
(TJMT, AP NU 1000432-88.2020.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002000-95.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): CAMILA MELO RIBEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CAMILA MELO RIBEIRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1002000-95.2022.8.11.0003), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual e com envolvimento de adolescente] a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 146926998 - fls. 255/258).

A apelante sustenta que faria jus à redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase, porque a quantidade de drogas apreendidas foi utilizada, na primeira fase, para elevar a pena-base.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 146927011).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 146927014).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE COCAÍNA (2.099,21 KG) E CANNABIS TIPO SKANK (491,50 G). AÇÃO EM COAUTORIA COM ADOLESCENTE E UTILIZANDO-SE DE SEUS RESPECTIVOS FILHOS DE DOIS ANOS DE IDADE PARA A PRÁTICA CRIMINOSA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA RÉ. DECISÃO CONDENATÓRIA. PLEITO DEFENSIVO PELA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA SOB ARGUMENTO DE BIS IN IDEN PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME EM DUAS FASES DO CÁLCULO DA PENA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF EM MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 666334, TEMA 712) A DETERMINAR QUE A QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES DEVEM TER LUGAR APENAS EM UMA DAS FASES DO CÁLCULO DE PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 E MODULAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. NA ESPÉCIE, A PENA BASE FOI EXASPERADA SOB OS CRITÉRIOS DE QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES E NAS CIRCUNSTÂNCIAS E TAMBÉM MODUS OPERANDI PELA UTILIZAÇÃO DE DUAS CRIANÇAS E UMA ADOLESCENTE NO INTENTO CRIMINOSO, JUSTIFICANDO-SE A REDUÇÃO NO SEU PATAMAR DE 1/6. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CASO DE MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 NA REDUÇÃO DA PENA PELA TRÁFICO NA FORMA PRIVILEGIADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 152627161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 19/01/2022, por volta das 18h43min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, a denunciada CAMILA MELO RIBEIRO, envolvendo a adolescente JENIFER CAROLINE CRUZ FERREIRA (16 anos), e as crianças PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA (02 anos) e INÁCIO FELYPE RIBEIRO DA CRUZ (02 anos), foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 02 (dois) tabletes, perfazendo a massa de 2099,21 g (dois mil e noventa e nove gramas e vinte e um centésimos do grama), e 01 (uma) porção, pesando 491,50 g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 tabletes), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última ( 1 porção), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 33/35, ID 74823479. [...]

Adequando-se a conduta de CAMILA MELO RIBEIRO ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal [
...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 146926948)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR a acusada CAMILA MELO RIBEIRO como incursa nas sanções penais do art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, ambos da Lei 11.343/06. [...]

As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e tipo do entorpecente apreendido, diga-se, 2.099,21kg de pasta base de cocaína e 491,50g de maconha (Skank)[2], aliada a utilização dos menores, na tentativa de camuflar o ilícito. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia.

[...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos) dias multa. Ausentes agravantes.

Verifica-se a existência das atenuantes da maioridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, inc. I e III, ‘d’, do CP), razão por que o Juízo fixa a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em observância ao disposto na Súmula 231/STJ.

Vislumbram-se duas causas de aumento previstas no art. 40, inc. V e VI da LD, razão qual o Juízo aumenta a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), para cada causa.

O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD, em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), diante das circunstâncias da prática ilícita, a qual envolveu crianças e adolescente, aliado ao tipo da droga, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal e 590 (quinhentos e noventa) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
[...].”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito - ID 146926998 - fls. 255/258)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos) dias multa, ao considerar desfavorável a diversidade/quantidade de entorpecentes apreendidos.

A diversidade e quantidades de pasta-base de cocaína [
2.099,21kg] e maconha [491,50g] justificam a elevação da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 707.313/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.4.2022).

Portanto, a pena-base deve ser preservada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O juiz a causa reconheceu as atenuantes da menoridade
relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, inc. I e III, ‘d’) e reduziu a pena ao mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para cada
majorante (Lei no 11.343/2006, art. 40, V e VI) - tráfico interestadual [Cáceres/MT a Goiânia/GO] e envolvimento de adolescente [Jenifer Caroline Cruz Ferreira - sobrinha da apelante de 16 (dezesseis) anos de idade] -
para totalizar a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis) dias-multa.

No que se refere à fração redutora do tráfico privilegiado
(Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o)
, de fato, o c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

O Juízo singular considerou o envolvimento de crianças [
“Pedro Lucas de Oliveira Ferreira, de 2 (dois) anos de idade, filho de Camila, e Inácio Felype Ribeiro Cruz, também de 2 anos de idade, filho de Jenifer”
] e natureza da droga [cocaína] para reduzir a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).

O transporte de pasta-base de cocaína
em
“
ônibus da empresa ÚTIL”
, na companhia de crianças, autoriza a aplicação do patamar
“de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante. (TJMT, Ap no 145946/2016)”
(TJMT, AP NU 0000289-34.2013.8.11.0053 - Primeira Câmara Criminal – 15.2.2019).

Nesse quadro, a pena definitiva da apelante deve ser redimensionada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 283 dias-multa.

No tocante ao regime, a circunstância judicial desfavorável - quantidade de drogas
[2.099,21kg de pasta-base de cocaína e 491,50g de maconha]
- enseja a manutenção do inicial semiaberto (CP, art. 33, §2o e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para a reprovação do delito, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, e art. 59, ambos do CP.”
(HC no 565.707/RJ, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.10.2020)

Outrossim, a
“substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente ante a falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP)”
(TJMT, AP NU 1000432-88.2020.8.11.0108 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2020).

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e

PROVIDO
PARCIALMENTE

para readequar as penas da apelante a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 283 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023